Tribunal: TJMT
Processo: 0027860-55.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027860-55.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE TESSAROLO - CPF: 772.163.341-91 (APELANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por responsabilidade civil do estado. Ilegitimidade ativa afastada. Propriedade de veículo automotor. Tradição como modo de aquisição de bem móvel. Registro administrativo no DETRAN. Presunção relativa. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado indevido. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por responsabilidade civil do Estado, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do autor, em razão de o veículo objeto do alegado roubo estar registrado em nome de pessoa jurídica. O autor sustentou ser proprietário de fato do bem, adquirido por tradição, e alegou cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e documental requerida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro do veículo em nome do autor, perante o órgão de trânsito, afasta sua legitimidade ativa para pleitear indenização; e (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, com extinção do processo por ilegitimidade ativa, sem oportunizar a produção de provas requeridas, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.226 do CC/2002. O registro do veículo junto ao DETRAN possui natureza administrativa e confere presunção relativa de propriedade, não constituindo requisito essencial à aquisição do domínio.

4. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz das alegações deduzidas na petição inicial. A afirmação de aquisição do veículo por tradição e de posse no momento do fato é suficiente, em tese, para caracterizar legitimidade
ad causam
, cuja comprovação demanda instrução probatória.

5. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, somente é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Havendo controvérsia fática relevante e requerimento expresso de dilação probatória, a extinção do feito por ausência de prova configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

6. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), pois a instrução é indispensável tanto para a aferição da legitimidade quanto para o exame dos pressupostos da responsabilidade civil estatal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
: “1. A propriedade de veículo automotor pode ser demonstrada por tradição, sendo o registro no órgão de trânsito ato administrativo de presunção relativa, que não afasta, por si só, a legitimidade ativa do possuidor. 2. Configura cerceamento de defesa a extinção do processo por ilegitimidade ativa quando há controvérsia fática e requerimento de produção de provas aptas à demonstração da titularidade do direito material.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC/2002, art. 1.204 e 1.226; CPC, arts. 355, 485, VI, e 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.09.2019; TJMT, Apelação Cível no 0001257-93.2017.8.11.0095, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização n. 0027860-55.2009.8.11.0041, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante postulou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução processual e oitiva de testemunhas, impediu a comprovação dos fatos alegados. No mérito, requereu o reconhecimento de sua legitimidade ativa, sustentando ser o possuidor do veículo, embora o bem estivesse registrado em nome de pessoa jurídica, pugnando pelo retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito (Id 329578383).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que o autor não comprovou a propriedade do veículo objeto da lide (Id 329578386).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar quanto ao mérito, informando ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito (Id 348065894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferidana ação indenizatória por responsabilidade civil n. 0027860-55.2009.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 329578371 – fls. 1/22):

O Requerente é cidadão brasileiro, estabelecido comercialmente na cidade de Várzea Grande, MT, e nesta condição de empresário e pessoa física contribuinte do Estado de Mato Grosso, sendo uma pessoa cumpridora de seus deveres e obrigações para com a cidade e com o Estado de Mato Grosso. Como cidadão que possui DIREITOS E OBRIGAÇÕES, adquiriu um veículo importado de marca TOYOTA, denominada Hilux 4CD, ano de fabricação 1998, cor azul, tipo camionete, própria para carga, chassi SAJ33LNA3W30970148, que também era utilizado como veículo de passeio, QUE APESAR ESTAR EM NOME DA PESSOA JURÍDICA DE CATAVENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., O VEÍCULO ERA DE SUA PROPRIEDADE, estando em fase de regularização dos documentos em nome do Requerente.

O Requerente estando de posse de seu veículo acima descrito, que se encontrava estacionado próximo ao Colégio Liceu Cuiabano, onde este e seus familiares estavam alimentando-se de sanduíches conhecidos como LANCHES, em uma Lanchonete ali existente, foi abordado por 2 (duas) pessoas do sexo masculino, portando armas de fogo, tipo revólveres, que apontando estas para o Requerente, anunciaram se tratar de um ASSALTO, que juridicamente está tipificado como ROUBO, previsto no Art. 157 do Código Penal Brasileiro.

Além do veículo os indigitados cidadãos levaram do Requerente e seus familiares, os documentos do veículo, CNH, cartões bancários e de créditos, cartões de convênio médico, um cheque de emissão de cliente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o valor de vinte reais em moeda corrente, documentos pessoais da esposa do Requerente de nome Daniela Lima Tessarolo, entre eles, Carteira de Identidade e Cartão de inscrição no CPF, um aparelho de telefonia móvel cadastrado com o no. 8119-8329 e as chaves da residência do casal.

Tais fatos ocorreram no dia 10 de setembro de 2005, às 20:50h., tendo sido lavrado as 21:45h., um BO - Boletim de Ocorrência Policial junto à DEFERVA – Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, situada nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso.

A legislação vigente permite que cidadão prejudicado numa situação desta, reze de um prazo de cinco anos para reivindicar seus direitos, motivo pelo qual agora assim o faz, até mesmo em face do real prejuízo sofrido pelo Requerente, que até a presente data vem sofrendo as consequências dos atos ilícitos praticados por pessoas (administrados) que têm a obrigação de cumprir as regras e leis deste Estado, membro da Federação Nacional.

Que, em consequência da agressão - sem qualquer sentido ou razão - que sofreu o Requerente e seus familiares numa via pública, totalmente desprotegida, este acabou por ter um prejuízo material altíssimo e consequentemente ocorreu também prejuízos morais tanto para o Requerente como para seus familiares em razão do ato ilícito praticado pelos assaltantes.

A ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em decorrência da ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o apelante não teria comprovado a propriedade do veículo (Id

329578379).

A controvérsia central consiste em verificar se agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, fundamentando na ausência de registro do veículo em nome do autor junto ao órgão de trânsito, bem como se houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte autora.

Cumpre analisar, preambularmente, a natureza jurídica da transferência de propriedade de bens móveis no ordenamento jurídico brasileiro e suas implicações na legitimidade processual.

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1.226, adota o sistema da tradição para a aquisição da propriedade de coisas móveis. Estabelece o dispositivo que os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Diferentemente dos bens imóveis, que exigem o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, a propriedade do veículo automotor se transfere pela simples entrega da coisa ao adquirente, com a intenção de transferir o domínio.

Segundo Tartuce
[1]
, o Código Civil de 2002 trata conjuntamente da aquisição, transmissão e perda da posse, organizando a matéria de forma sistemática.

Quanto à aquisição, o art. 1.204 estabelece que a posse se adquire quando se torna possível o exercício, em nome próprio, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O dispositivo adota conceito aberto, permitindo que a verificação da posse ocorra conforme as circunstâncias do caso concreto.

As formas de aquisição podem ser originárias, quando há contato direto entre a pessoa e a coisa (como na apreensão de bem sem dono ou abandonado), ou derivadas, quando há intermediação, sendo a tradição (entrega da coisa) exemplo clássico.

O art. 1.205 prevê que a posse pode ser adquirida pelo próprio interessado, por seu representante ou até por terceiro sem mandato, desde que haja posterior ratificação com efeitos retroativos. Admite-se também a transmissão pelo constituto possessório, hipótese em que o novo possuidor pode valer-se das ações possessórias para defesa de sua situação.

No que se refere à transmissão, o art. 1.206 dispõe que a posse se transmite aos herdeiros ou legatários com os mesmos caracteres, consagrando o princípio da continuidade do caráter da posse. O art. 1.207 diferencia a sucessão universal, em que há continuidade automática da posse, da sucessão singular, na qual é facultado ao sucessor unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais.

O certificado de registro do veículo junto ao Departamento de Trânsito (DETRAN) possui presunção relativa de propriedade. O registro possui natureza administrativa, cujo objetivo principal é o controle estatal sobre a frota de veículos e a responsabilidade por infrações e tributos, não sendo, contudo, o ato constitutivo da propriedade civil.

Consequentemente, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito (no caso, alegada omissão estatal em segurança pública que resultou em roubo) aquele que suportou o prejuízo patrimonial. Esse sujeito pode ser tanto o proprietário registral quanto o possuidor que, tendo adquirido o bem pela tradição, ainda não formalizou a transferência administrativa.

Ao analisar os autos, verifica-se que o apelante, na petição inicial, afirmou categoricamente ser o proprietário de fato do veículo Toyota Hilux, muito embora o bem estivesse registrado em nome da empresa Catavento Indústria e Comércio Ltda.

Para corroborar suas alegações, juntou o Boletim de Ocorrência, no qual figura como vítima e comunicante do fato, narrando que estava na posse do veículo no momento do assalto. Além disso, requereu expressamente a produção de prova testemunhal e documental para comprovar a titularidade e a posse do bem.

O magistrado de primeiro grau, contudo, ao proferir a sentença extintiva, fundou-se exclusivamente na ausência de prova documental da propriedade (o registro no DETRAN), desconsiderando a possibilidade jurídica de o autor comprovar a tradição e a posse por outros meios de prova admitidos em direito.

Aqui reside o ponto nevrálgico que conduz à anulação da sentença: a configuração do cerceamento de defesa.

O princípio do devido processo legal, insculpido no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito à produção das provas necessárias à demonstração de seus direitos. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do Código de Processo Civil, é medida excepcional, cabível apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em tela, a questão da legitimidade ativa se confunde, em parte, com o mérito e depende de dilação probatória fática.

Se o autor alega que adquiriu o veículo e detinha sua posse, e se o ordenamento jurídico permite que a propriedade seja provada pela tradição (fato que pode ser demonstrado por testemunhas, contratos de gaveta, comprovantes de pagamento, etc.), não poderia o magistrado extinguir o processo por falta de prova sem antes oportunizar a produção da prova requerida.

A jurisprudência é uníssona ao vedar tal conduta, conhecida como "decisão surpresa" ou cerceamento de defesa, mormente quando a matéria fática (a propriedade de fato do veículo) é controvertida e essencial para o deslinde da causa:

Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. (STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 24/09/2019)

O julgamento antecipado da lide é incompatível com hipóteses em que há controvérsia fática relevante e requerimento expresso de produção probatória, sobretudo quando superveniente a juntada de provas técnicas determinantes para a formação do convencimento judicial. (TJ-MT - Apelação Cível: 00012579320178110095, Relator: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2026)

Ressalte-se que a legitimidade deve ser aferida à luz das afirmações feitas pelo demandante na inicial. Se o autor afirma ser o proprietário e ter sofrido o dano, ele tem, em tese, legitimidade para propor a ação. A veracidade dessa afirmação (se ele era ou não o dono) é matéria de prova que deve ser elucidada durante a instrução processual.

Ademais, não se pode aplicar ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) para julgar o mérito da demanda neste momento processual. Isso porque o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

A instrução probatória é imprescindível não apenas para demonstrar a legitimidade ativa (propriedade/posse do veículo), mas também para aferir os elementos da responsabilidade civil do Estado, notadamente o nexo causal e a alegada falha no serviço de segurança pública.

Portanto, a extinção prematura do feito impediu o autor de demonstrar a condição de titular do direito material violado, impondo-se a anulação da sentença para que se reabra a fase instrutória na origem, permitindo-se a produção das provas requeridas para a comprovação da propriedade de fato do veículo e demais elementos da lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual.

É como voto.

[1]
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 13. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023. 1818/1821.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026